Tribunal: TJDFT
Processo: 0756857-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DOS DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1, DE 23-JULHO-2024, DO PLENO DO TJDFT. ARTIGO 2o. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, para definir a competência para processar e julgar inquérito policial que apura a suposta prática dos delitos de vias de fato e ameaça, atribuídos ao investigado, em desfavor de sua companheira e de sua prima, esta com 17 (dezessete) anos de idade, à época dos fatos, no contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a vara especializada do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente possui competência para processar e julgar crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo vítima adolescente, inclusive em hipótese de conexão com fato em que também figure como vítima mulher adulta.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 2o da Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência relacionados a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aqueles em conexão com crimes em que a mulher também é vítima.
4. O artigo 2o, "caput" e inciso I, da Resolução no 1/2024, deste Tribunal de Justiça não afronta o art. 23 da Lei n. 13.431/2017 que estabeleceu diretrizes para que os Tribunais criassem varas especializadas para processar e julgar os crimes contra crianças e adolescentes, o que foi realizado por esta egrégia Corte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Organização Judiciária do DF, visando dar funcionalidade para a nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, e mantendo a competência das varas e juizados criminais para julgar os crimes cometidos fora do contexto doméstico e familiar.
5. Tratando-se de apuração de vias de fato e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, com vítima adolescente (17 anos), e conexão com fato em que figura também como vítima mulher adulta, impõe-se reconhecer a competência do juízo especializado, nos termos do artigo 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo Suscitante: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.